Tribunal: TJDFT
Processo: 0746028-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746028-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SJP SOLUCOES EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVAS LTDA, PERICLES COUTO BAHIA GOMES, SAMARA SOUSA CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0722389-60.2023.8.07.0001 ajuizado pelo agravante em desfavor de SJP SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVAS LTDA e outros, indeferiu o pedido de intimação do devedor para indicar bens passíveis de penhora, nos seguintes termos (ID 213101525 do processo originário): “Indefiro o pedido de intimação pessoal para que o executado indique bens a penhora, sob pena de configuração de ato atentatório a dignidade da Justiça (art. 774, inc. V, do CPC), pois o que se verifica na prática é que em regra a parte não dispõe de bens a serem indicados a penhora, tratando-se assim de medida inócua e violadora do Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal). À Secretaria: Diante da ausência de indicação efetiva de bens à penhora, suspenda-se o feito, nos termos da decisão de ID 203475873”. Em suas razões recursais (ID 65621957), afirma que realizou diversas tentativas de localizar bens do devedor, sem êxito. Alega que postulou a intimação do devedor para indicar bens passíveis de penhora. Defende que se aplica o art. 774 do CPC, uma vez que compete ao devedor indicar bens à penhora, uma vez que se trata de medida razoável. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a intimação do devedor para indicar bens à penhora, nos termos do art. 774 do CPC. No mérito, requer que seja provido o recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, entendo que é cabível o pedido de intimação do devedor para indicar bens passíveis de penhora, uma vez que o credor demonstrou que já foram realizadas diversas diligências, sem êxito na localização de bens penhoráveis. Com efeito, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, conforme prevê o art. 789 do CPC. Além disso, deve-se observar que existe o dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva, consoante arts. 4o e 6o do CPC: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Logo, mostra-se cabível a aplicação do art. 774, V, do CPC, devendo o devedor ser intimado para indicar bens penhoráveis, em observância aos princípios da cooperação entre todos os sujeitos do processo. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PELO DEVEDOR DE BENS A SEREM PENHORADOS. CONFIGURAÇÃO DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que o credor esgotou os meios de localização de bens penhoráveis do devedor e apresentou demonstrativo atualizado do débito, o que autoriza a intimação do devedor para indicar bens à penhora, sob pena de incidência na penalidade prevista pelo art. 774, parágrafo único, do CPC/2015. 2. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. A incidência da multa no caso concreto, vale frisar, não é objeto de discussão no presente recurso, uma vez que, para sua aplicação, será necessário verificar o elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do devedor, que deve ser reconhecido pelas instâncias ordinárias. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1559242 RJ 2019/0231158-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020) No mesmo sentido, é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Preconiza o art. 774, V, do CPC a possibilidade de o Juízo, de ofício ou a requerimento, intimar o executado a indicar bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, sob pena de a sua negativa configurar ato atentatório a dignidade da justiça. 2. Embora seja da exequente o interesse de promover a execução, cabendo-lhe, portanto, diligenciar acerca de bens do devedor, conforme inteligência do art. 524, VII, do CPC, isso não retira do executado o dever de cooperar com o processo, à luz do princípio da cooperação insculpido no art. 6o do CPC. 3. Se a credora atua de forma diligente no processo, realizando pesquisas de bens para satisfação de seu crédito, seja por meios próprios ou com o auxílio do Poder Judiciário, tem-se por legítimo o pedido de intimação do executado para que indique bens passíveis de penhora, conforme preconiza o art. 774, V, do CPC. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07055356220218070000 DF 0705535-62.2021.8.07.0000, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 19/05/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei, nos termos do que dispõe o art. 789 do CPC. 2. O vetor axiológico do novo código de ritos privilegia o dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva, consoante arts. 4o e 6o do CPC. 3. O magistrado poderá determinar a intimação do devedor para indicar a localização do bem sujeito à penhora, conforme inteligência do artigo 774, V, do CPC. 4. O pedido de intimação do devedor para que indique bens à penhora encontra respaldo legal, além de estar em consonância com o Princípio da Cooperação. Precedentes. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1861046, 0701482-33.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/05/2024, publicado no DJe: 23/05/2024.) Desse modo, ao menos nesta fase de cognição sumária, restou demonstrada a probabilidade do direito. Ante o exposto, DEFIRO a tutela antecipada recursal para determinar a intimação da parte executada para indicar bens passíveis de penhora. Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento desta decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 29 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora